Tribunal: TJDFT
Processo: 0710430-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710430-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: LUIZ SERGIO LOBATO SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos em face da decisão ID 34154634 que não conheceu do agravo de instrumento em razão da irrecorribilidade da matéria recorrida. A propósito confira-se o conteúdo: Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO J SAFRA S.A. em face da decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Samambaia na ação de busca e apreensão ajuizada em face do LUIZ SÉRGIO LOBATO SOUSA. Em suas razões, o agravante insurge-se contra a imposição de multa de 50% do valor financiado em caso de improcedência de demanda. Argumenta que a ação de busca e apreensão é ajuizada com fundamento no Dec. Lei 911/69, o qual prevê a incidência da multa, no artigo 3o, §§6o e 7o e somente para o caso de impossibilidade de restituição do bem dado em garantia quando da improcedência da busca e apreensão. Em seu ver não é possível interpretação extensiva que viabilizasse a imposição da referida multa nos moldes efetivados (ID 34132834). Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que a exclusão da multa aplicada. Preparo regular (ID 34132836). É o breve relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Deveras, o Legislador editou a norma do art. 1.015 do CPC, "in verbis": Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A propósito, José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, denota-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, ou, excepcionalmente, quando o caso requer apreciação imediata, antes do julgamento da apelação cível, resultando na taxatividade mitigada deste inconformismo recursal. In casu, a parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que concedeu a liminar na ação de busca e apreensão de veículo e previu a advertência sobre eventual incidência de multa de 50% do valor financiado no caso de improcedência da demanda, não se tratando de conteúdo agravável. Confira o disposto na decisão com força de mandado: "ADVERTÊNCIAS PARA AS PARTES: 1- O prazo para o (a) requerido (a) pagar a integralidade da dívida, conforme os valores apresentados na cópia anexa, é de 05 (cinco) dias, a partir da execução da liminar, o que dará o direito de ter o bem(ns) restituído(s). 2- O prazo para apresentar defesa, por advogado/Defensor Público, é de 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de busca e apreensão. A resposta poderá ser apresentada ainda que tenha pago a integralidade da dívida, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição dos valores. Não sendo contestada a ação, serão considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. 3- Fica a parte requerente advertida de que, sendo o pedido julgado improcedente, será condenado no pagamento de multa em favor do devedor(a) em valor equivalente a 50% do valor originalmente financiado, mais perdas e danos, na forma dos §§ 6o e 7o do art. 3o do DL n.o 911/69. 4- A parte citada deverá constituir advogado ou Defensor Público, sendo que a Defensoria Pública funciona no andar térreo deste Fórum." (ID 34132838, P. 60) Tal ato judicial não se reveste de conteúdo apto a causar à recorrente, ao menos por ora, lesão grave ou de difícil reparação, uma vez que o presente tema será apreciado, preliminarmente, por ocasião do julgamento de eventual apelação interposta, o que afasta o alegado prejuízo irreparável. Nesse sentido: (...) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o embargante alega que não foi apreciado o entendimento sobre possível incidência de multa apenas nos casos da impossibilidade de restituição do bem, conforme dispõe o artigo 3o, §6o e §7o do Decreto 911/69. Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos embargos para suprir a omissão apontada. É o relatório. Os embargos de declaração configuram incidente do julgado, de caráter recursal mitigado, tendo eventual decisão de acolhimento, na verdade, caráter integrativo, em razão de obscuridade, omissão ou contradição no decisum, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material. Ao exame do recurso interposto não verifico qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão a ser corrigida pela via dos embargos de declaração, notadamente porque a parte embargante limita-se a rediscutir ponto suficientemente apresentado na decisão recorrida haja vista a impossibilidade de incursão ao mérito do pedido. Em outras palavras, restou claro que o agravo não foi conhecido em virtude da ausência de requisitos de admissibilidade, o que significa dizer que não há exame da impugnação em substância para prover ou não o recurso interposto, máxime quando a impugnação está direcionada para uma advertência colocada após o dispositivo da decisão impugnada. A advertência não está dentro da temática da tutela de urgência agravável, sem qualquer cunho impositivo, tratando-se apenas de uma admoestação, a qual faz alusão inclusive ao artigo citado pelo embargante[1] o que demonstra o conhecimento do juízo sobre sua existência e conteúdo. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo indene a decisão recorrida. BRASÍLIA, DF, 19 de abril de 2022 13:57:22. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...) § 6o Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado. (Redação dada pela Lei 10.931, de 2004) § 7o A multa mencionada no § 6o não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.